Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712462-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEYSE BARBOSA LOPES COSTA PACIENTE: GABRIEL DE LIMA DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Deyse Barbosa Lopes Costa, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, sob o número 69.978, tendo como paciente a pessoa de GABRIEL LIMA DANTAS, brasileiro, Portador da Cédula de Identidade no 4.060.417 e inscrito no CPF/MF sob o no 713.636.791-39, contra ato oriundo do juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. O paciente foi denunciado na ação penal no 0702105-53.2022.8.07.0005, que tramita naquele juízo, por infração, em tese, aos arts. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (três vezes); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990). Aduz a Defesa que a prova produzida na fase inquisitorial contra o paciente teve como base somente o reconhecimento fotográfico realizado em tal sede e que teria dado suporte para autoridade policial inferir ter ele participado do assalto a uma padaria. Afirma que a única prova refere-se a imagens de sandálias e depoimento das vítimas, sem que tenha ocorrido o devido reconhecimento do paciente na delegacia, sequer observou-se o que prevê a respeito o art. 226 do CPP.. Noticia que apresentou pedido de relaxamento de prisão, mas que foi indeferido e que pediu a absolvição sumária em sede de resposta à acusação, com objetivo de trancar a ação processual penal por ausência de justa causa, que também foi negada. Em que pese dizer a defesa que não desconhece o entendimento jurisprudencial sobre o peso que a palavra da vítima possui em casos como este, narra que, na presente hipótese, “ não houve reconhecimento do Paciente por nenhuma das vítimas na delegacia; que o reconhecimento feito pelos policiais, em sede inquisitorial, se deu através de uma imagem de uma sandália, o único liame do Paciente com o evento criminoso foi realizado pela imagem de uma sandália; que não há outras provas independentes e idôneas que demonstrem a autoria do crime pelo Paciente, pois todo o acervo probatório se resume a imagens de sandálias e depoimentos de testemunhas que sequer realizaram o reconhecimento do paciente na delegacia, mas sim de outro réu acusado de ter cometido o assalto.” Após um longo arrazoado onde anexa várias jurisprudências objetivando respaldar suas teses, requer que, em caso de não acolhimento das mesmas, procedam ao distinguishing (art. 315, §2o, inciso VI, do CPP) entre os precedentes trazidos como paradigmas neste writ, bem como que seja concedida a ordem para a finalidade de trancar a ação penal no 0702105-53.2022.8.07.0005, que tramita perante a 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, posta a manifesta ausência de justa causa. Postula, ainda, a concessão de liminar com a consequente expedição de alvará de soltura, eis que entende presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. É o relato. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Postula a defesa a concessão da ordem em sede liminar, sob o argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido formalmente reconhecido, nos termos previstos pelo art. 226 do CPP. Referido dispositivo legal prevê o seguinte: “Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.” Ocorre que nos autos de origem, chegou-se à pessoa do denunciado, ora paciente, após uma minuciosa investigação policial. Acessando o processo que tramita junto à Vara de origem, 0702105-53, é possível observar que foi vislumbrada a participação do paciente no evento criminoso, após o proprietário do estabelecimento, no qual aquele ocorreu, ter conseguido lograr êxito em localizar a motocicleta que aparecia nas filmagens das câmeras de segurança da vizinhança. Depois de tal localização, a autoridade policial chegou até o suposto dono do veículo, na posse de quem foi encontrado alguns dos produtos do roubo. Além disso, referida pessoa afirmou ter emprestado a moto para a pessoa de Gabriel. Como se não bastasse, o paciente foi visto nas imagens pilotando a motocicleta momentos antes do furto, tendo sido devidamente identificado, não apenas por estar usando sandálias, como quer fazer crer a defesa, mas também, pelo uso de corrente de prata no pescoço e relógio. Portanto, segundo as investigações policiais, foi possível identificar a pessoa do paciente por meio das filmagens que demonstraram as coincidências do condutor da moto com a pessoa de Gabriel. Por outro lado, não se pode perder de vista que no aditamento 02 da ocorrência policial sobre os fatos narrados no feito de origem, constou que a investigação realizada pela SICVIO da 31aDP “dois autores foram identificados, um dos que adentrou o comércio, sendo ele MAYCON DOUGLAS PRADES MARTINS e o piloto da moto, o qual foi o responsável pelo apoio e cobertura da ação criminosa, sendo ele GABRIEL DE LIMA DANTAS, vulgo NANÁ.” Nesta análise inicial, é possível verificar que a figura do paciente foi envolvida como um dos autores do fato criminoso após uma série de investigações que apontaram para a sua pessoa. Assim, entendo que não é o caso de se afirmar que os ditames previstos no artigo 226 do CPP acima transcrito não foram observados, na medida em que se tratou de uma investigação policial, por meio da qual se vislumbrou o sujeito que pilotava a motocicleta, como um dos comparsas do crime cometido, não havendo, até então, dúvidas sobre quem seria tal elemento. Nesta espécie, como já mencionado, chegou-se à figura do paciente após uma série de investigações, estas lastreadas em imagens e na concatenação de todas as circunstâncias que envolveram os denunciados, sendo o paciente um dos respectivos atores da conduta ilícita. Por outro lado, observando a decisão que manteve a constrição do paciente, não vislumbrei qualquer traço de ilegalidade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, a qual foi decretada visando garantir a ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, bem como propiciar a conveniência da instrução processual , além de assegurar a aplicação da lei. O decreto prisional também levou em consideração o fato de o paciente ter um histórico de condutas delitivas. No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, ante esta análise, e em sede de habeas corpus, tal somente poderia ocorrer como medida excepcional e seria cabível quando, de modo flagrante, se mostrar indevido o ajuizamento da ação ou nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade, não sendo o caso dos autos. Por fim, compreendo que não cabe fazer o ao distinguishing como requerido pela Defesa, pois, a meu sentir, as situações trazidas à baila em nada se aplicam ou se assemelham ao presente caso, pois, em princípio e aparentemente, não é o caso de se fazer o reconhecimento do réu nos moldes do art. 226/CPP, uma vez que, aquele foi vinculado ao crime narrado na peça acusatória, por outros meios . Acrescento, por fim, que, na fase em que os autos se encontram na origem, ainda ocorrerá a instrução da ação penal, oportunidade na qual todas as partes envolvidas, réus, vítimas e testemunhas serão ouvidos, seja sobre quem cometeu o crime, seja sobre todo o contexto fático do evento criminoso. Assim, por não entender presentes os requisitos autorizadores da medida pretendida, a indicar a prática de qualquer ato abusivo por parte da autoridade processante, INDEFERO A LIMINAR. Solicitem-se as informações. Após, ao MP. Brasília, 26 de abril de 2022 15:08:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator